Tribunal: TJES
Processo: 5003470-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003470-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003470-52.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
I
NES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (id. 6515144) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões (id. 6786609), o embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no aresto quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e aos motivos pelos quais não deve se aplicar o instituto da confusão na espécie.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS – NÃO SUBSUNÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2 - A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

3 - Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4 - Não há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas pelo Estado, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do regimento de custas.

5 - Desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011 citada pelo agravante hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

6 - Não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF.

7 - Razoável a divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida e remuneração pelos serviços prestados.

8 - Recurso conhecido e desprovido.

A propósito, assim fundamentou o decisum acerca das matérias ditas omissas:

“A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, não violando a ‘autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
’ (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023).

Extrai-se da citada legislação que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos, in verbis:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º - Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Desse modo, em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor
.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso.
3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
(STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.